Tribunal: CARF
Processo: 13820.000599/2002-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13820.000599/2002-40
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.285 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
S/A FÁBRICA DE PROD. ALIMENTÍCIOS VIGOR (INCORPORADORA
DA CIA LECO DE PROD. ALIMENTÍCIOS)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
Ementa:
TAXA SELIC
Enunciado de Súmula CARF no154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil, que
deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI acumulado no 1o
trimestre de 2002, no montante de R$ 498.535,17 e homologou as compensações
declaradas no processo até o limite do crédito deferido.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, na qual argumentou que os débitos
remanescentes da compensação foram incluídos em parcelamento, nos termos da Lei n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000599/2002-40
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.285 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.000599/2002-40

11.641/2009, cujos comprovantes seguem anexos, ressaltando que não se pretende
questioná-los, ou seja, são reconhecidos pela empresa e estão sendo regulamente pagos
no referido parcelamento.
Todavia, o contribuinte concluiu que os valores deferidos no pedido de ressarcimento
não foram devidamente atualizados monetariamente. Isto porque entre o pedido de
ressarcimento e o efetivo pagamento decorreram meses e a desvalorização da moeda
decorrente disso.
À vista do exposto, requereu que seja acolhida a manifestação de inconformidade na
forma da legislação aplicável, para que se aplique a taxa SELIC ao crédito
homologado/compensado, desde o dia do protocolo até o efetivo pagamento do referido
pedido de reconhecimento de créditos.
Por fim, solicitou que, caso se entenda não ser cabível a presente manifestação de
inconformidade, seja esta recebida como pedido de ressarcimento complementar, com
fundamento no artigo 5o inciso XXXIV da Constituição Federal de 1988, e seja a
mesma encaminhada ao agente fiscal competente, em atendimento ao Princípio do
Formalismo Moderado, da Celeridade e do Princípio Constitucional da Eficiência da
Administração Pública.
A 8a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-36.022, de 06 de dezembro de
2011, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Não incide atualização monetária, calculada pela variação da taxa Selic, sobre
ressarcimento de créditos de IPI, sendo hipótese distinta de restituição de imposto pago
indevidamente ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual pleiteia a incidência da taxa Selic sobre o valor do crédito
ressarcido a partir da data da protocolização do pedido de ressarcimento até o seu efetivo
recebimento.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A discussão neste recurso se restringe à aplicação da taxa Selic ao valor ressarcido
e o dies a quo para aplicação da correção.
Sobre o tema, reproduzo voto proferido no Acórdão no 9303-004.411, proferido
na 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, verbis:
Embora, o STJ tenha definido aplicação da Taxa Selic acumulada a título de
“atualização monetária” do valor requerido, quando o seu deferimento decorre de
ilegítima resistência por parte da Administração, entendo que os processos ao
crivo de julgamento desta E. Câmara Superior, a turma deve analisar detidamente
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.285 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.000599/2002-40

se houve ou não "oposição estatal" ou "ilegítima resistência por parte da
Administração Pública".
Nos processos de minha relatoria, adoto o entendimento expresso do STJ de que o
aproveitamento de créditos escriturais, em regra, não dá ensejo à correção
monetária, exceto quanto obstaculizado injustamente pelo fisco, caracterizada a
mora administrativa (REsp 1.035.847/RS, julgado sob o rito do art. 543C do CPC, e
Súmula 411/STJ). E ainda, também justificada a imposição de correção monetária, pela
taxa SELIC, a contar do fim do prazo que a administração tinha para apreciar o pedido,
que é de 360 dias, independentemente da época do requerimento (art. 24 da Lei
11.457/07), conforme decidiu a Corte Superior ao apreciar o REsp. 1.138.206/RS,
submetido ao rito do art. 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
Neste mesmo diapasão, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça STJ,
sedimentou o entendimento de que, nos termos do artigo 24 da lei no11.457/07, a
Administração Pública deve obedecer ao prazo de 360 dias para decidir sobre os
pedidos de ressarcimento, independentemente da época do requerimento (REsp
1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543C do CPC/73). Assim, o marco inicial
da correção monetária, levando em consideração os termos da Lei no 11.457/2007,
é o fim do prazo que a Administração tinha para apreciar o pedido, que é de 360 dias.
Como visto, o Poder Judiciário sedimentou o entendimento de que, nos termos do
artigo 24 da lei no11.457/07, a Administração Pública deve obedecer ao prazo de 360
dias para decidir sobre os pedidos de ressarcimento, independentemente da época
do requerimento (REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543C do CPC/73).
Assim, o marco inicial da correção monetária, levando em consideração os termos
da Lei no 11.457/2007, é o fim do prazo que a Administração tinha para apreciar o
pedido, que é de 360 dias.
Sem embargo, as conclusões da Ilustre Relatora vencida, não se coaduna com os
princípios da eficiência e celeridade processual, conclui-se que sua leitura não atingiu os
objetivos de aplicação do artigo 24 da Lei n° 11.457/2007 aos processos
administrativos fiscais, inclusive aos requerimentos efetuados antes de sua
vigência, que de modo vinculante estabeleceu um prazo razoável para duração do
processo do processo administrativo, ou seja, para que a autoridade administrativa de
origem desse uma solução aos pedidos de restituição, ressarcimento e afins seria de
360 dias.
Ora, se a administração tem o prazo de 360 dias para solucionar os processos
administrativos de ressarcimento, há previsão legal para incidência da correção
monetária sobre referidos pedidos, a conclusão inequívoca transmitida por esses
julgados é que não há possibilidade de incidência da correção monetária neste
interregno, uma vez que este seria o prazo razoável determinado na lei.
Diametralmente oposto no voto vencido, in caso como se observa nas razões de
decidir da Relatora Vencida, é visível o prejuízo suportado pela Contribuinte, em
razão da postergação de um prazo razoável para solução de lide, não há justificativa
para o que não se pode justificar, a incidência de correção monetária pela Taxa
Selic desde o protocolo do pedido, colide com os princípios da celeridade e
eficiência.
Essa é a jurisprudência majoritariamente consolidada por esta E. Turma.
Posteriormente a esse julgado, a matéria veio a ser sumulada pelo plenário da CSRF,
nos termos do seguinte enunciado:
Enunciado de Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.285 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.000599/2002-40

Forte nestes argumentos, dou provimento ao recurso para determinar a aplicação
da taxa Selic sobre o crédito presumido do IPI, reconhecido pela Autoridade Fiscal, tendo como
dies a quo o 361o dia do protocolo do pedido, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no
154.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital